Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718925-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VERACI DE SOUSA CALDAS QUEIROZ APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA VERACI DE SOUSA CALDAS QUEIROZ em face da sentença que acolheu a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça e a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. Em suas razões recursais a apelante, quanto à revogação da gratuidade de justiça, afirma que o Juízo sequer oportunizou a apresentação de documentos capazes de comprovar que a declaração de pobreza é verdadeira, sendo que o réu, em sua impugnação, não colacionou nos autos qualquer elemento que desconstituísse a declaração de hipossuficiência. Diz que a sua renda mensal líquida é de aproximadamente R$3.000,00. Aduz que a condição de servidora pública federal da Apelante não é sinônimo de capacidade financeira elevada e por este motivo a decisão recorrida merece reforma para reestabelecer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer, ao final, o deferimento da gratuidade de justiça e a cassação da r. sentença. Brevemente relatados, decido. O benefício da assistência jurídica gratuita foi instituído pela Magna Carta, com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Deste modo, a concessão desta benesse pode se dar mediante afirmação da parte interessada, desde que esteja em consonância com os elementos probatórios dos autos. Neste sentido, a 6a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. EVENTO SUPERVENIENTE. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO PROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do CPC, ao afirmar que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constar dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros alegada para o pagamento de eventuais despesas processuais, sem prejuízo próprio e/ou dos familiares. 3. Na hipótese dos autos, necessária se faz a concessão do benefício requerido à agravante, tendo em vista os novos dispêndios diante da realidade incidental apresentada, com pagamento de despesas extraordinárias inerentes ao custeio do tratamento de sua saúde, aptas a afirmar a incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais. 4. A recorrente é aposentada e, diante do diagnóstico posterior de neoplasia maligna, encontra-se em tratamento oncológico. Privilegiando o postulado de acesso à Justiça e de incentivo a maior qualidade de vida ao paciente, enquanto perdurarem os sintomas, é razoável que se conceda a gratuidade judiciária pleiteada, com efeitos ex nunc. 5. É inquestionável que o tratamento oncológico requer a disposição de recursos financeiros. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1147442, 07178339120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 12/03/2019) No caso em análise, não assiste razão à apelante, isto porque há nos autos elementos que permitem concluir que a parte não é hipossuficiente. Da análise do contracheque da apelante verifica-se que recebe proventos em valor superior à média de salário da população brasileira, isto é, R$6.330,05 bruto, que, após os descontos compulsórios e do plano de saúde, no valor de R$1.512,29, ainda resta líquido o valor de R$3.576,34. Não se olvida que a apelante juntou declaração de hipossuficiência, mas tal documento possui presunção relativa de veracidade e pode ser infirmado pelos elementos dos autos. Corrobora a conclusão de que não se trata de pessoa hipossuficiente o fato de a apelante ter constituído advogado particular, ainda que tal, por si só, isso não seja suficiente para afastar a concessão do benefício, mas em cotejo com os demais elementos permitem afastar a presunção de hipossuficiência. Assim, existindo nos autos elementos hábeis a confirmar a capacidade da apelante para arcar com o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser mantido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo a apelante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator